Tribunal: TJDFT
Processo: 0719680-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. ADPF 828. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para impedir a demolição de edificação supostamente residencial, erguida em área pública sem licença, localizada na região da Rota do Cavalo, em Sobradinho/DF. O pedido liminar pretendia impedir a atuação da Administração Pública sem autorização judicial e prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa. O agravante alegou violação a direitos fundamentais, especialmente à moradia e ao devido processo legal, invocando precedentes do STF, notadamente a ADPF 828.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a atuação administrativa do órgão fiscalizador urbanístico do Distrito Federal, consistente na demolição de construção erguida em área pública e sem licenciamento, depende de autorização judicial prévia e de processo administrativo específico com contraditório e ampla defesa, à luz das garantias constitucionais e da ADPF 828.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O poder de polícia urbanística autoriza a Administração Pública a demolir edificações irregulares em área pública, desde que em conformidade com a legislação vigente, notadamente o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6.138/2018), sem necessidade de autorização judicial.
4. A declaração de inconstitucionalidade parcial do § 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações do DF pelo Conselho Especial do TJDFT afastou a exigência do prazo de 30 dias para demolições, reforçando a autoexecutoriedade dos atos administrativos demolitórios.
5. A edificação demolida foi erguida sem licença ou habite-se, em área pública, o que inviabiliza o reconhecimento de plausibilidade jurídica na tese recursal, afastando a probabilidade do direito, requisito necessário à concessão da tutela de urgência.
6. As garantias fixadas pelo STF na ADPF 828 são aplicáveis exclusivamente a remoções coletivas de comunidades vulneráveis em ocupações consolidadas, o que não restou caracterizado no caso concreto.
7. A atuação do órgão fiscalizador do Distrito Federal não caracteriza violação ao devido processo legal, uma vez que integra o exercício legítimo do poder de polícia administrativa, respaldado por legislação local e precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A Administração Pública pode exercer o poder de polícia urbanística e determinar a demolição de construções irregulares em área pública sem autorização judicial, desde que observada a legislação aplicável.
2. A autoexecutoriedade dos atos administrativos demolitórios decorre da Lei Distrital no 6.138/2018, sendo desnecessária autorização judicial quando presentes os pressupostos legais.
3. As diretrizes da ADPF 828 aplicam-se exclusivamente a remoções coletivas de comunidades vulneráveis em ocupações consolidadas, não sendo extensíveis a ocupações isoladas ou recentes sem comprovação de vulnerabilidade social.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Distrital no 6.138/2018, arts. 22, 124 e 133, § 4o (com redação alterada por decisão de inconstitucionalidade parcial).
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF no 828, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 02.06.2022; TJDFT, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0030032-06.2016.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Conselho Especial, j. 02.07.2024; TJDFT, Acórdão no 2005185, 0710993-35.2023.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29.05.2025.